Tribunal: STF
Processo: ARE 1566237
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Improbidade administrativa. Lei nº 14.230, de 2021. Retroatividade da norma mais benéfica. Revogação do art. 11, inc. I, da Lei nº 8.429, de 1992. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário pela qual se impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio do qual se reformou sentença em ação civil pública por improbidade administrativa, aplicando a retroatividade da Lei nº 14.230, de 2021, para afastar a condenação dos recorridos com base no revogado art. 11, inc. I, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).



    2. O Ministério Público do Estado de São Paulo, recorrente, argumenta violação aos arts. 5º, inc. XL, e 37, caput e § 4º, da Constituição da República. Sustenta que a aplicação retroativa das normas materiais da Lei nº 14.230, de 2021, viola os princípios da lei do tempo, da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso, da proibição da proteção deficiente e da segurança jurídica, defendendo que a conduta, reconhecidamente ímproba e dolosa, ainda configura ato de improbidade, independentemente de estar prevista nos incisos do art. 11 da LIA. Requer o provimento do recurso extraordinário para restabelecer a condenação dos recorridos.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a retroatividade das normas materiais da Lei nº 14.230,de 2021, a atos de improbidade administrativa fundamentados no revogado art. 11, inc. I, da Lei nº 8.429, de 1992, em processos sem trânsito em julgado.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de origem, ao reformar a sentença de 1º Grau, aplicou a retroatividade da Lei nº 14.230, de 2021, em benefício dos recorridos, por se tratar de norma de caráter material com evidente aspecto sancionador, e considerando que o art. 11, inc. I, da Lei nº 8.429, de 1992, foi revogado.



    5. A Suprema Corte, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral), assentou a retroatividade das normas benéficas da Lei nº 14.230, de 2021, aos processos sem trânsito em julgado. Além disso, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o rol do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa é taxativo, exigindo a imputação específica da conduta do agente a uma das figuras dos incisos, além da comprovação de conduta dolosa.



    6. Ademais, o Plenário do STF já concluiu pela extinção de ação civil pública ajuizada com fundamento no revogado inc. I do art. 11 da Lei federal nº 8.429, de 1992, ainda que a conduta visada fosse anterior à edição da Lei nº 14.230, de 2021, (ARE nº 803.568-AgR-Segundo-EDV-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Ac. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023).



    7. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação desta Corte.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo em recurso extraordinário não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XL, 37, caput, § 4º; Lei nº 8.429, de 1992, arts. 9º, 10, 11, caput, inc. I; Lei nº 14.230, de 2021; CPC, arts. 487, inc. I, e 1.005.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 843.989-RG/PR (Tema RG nº 1.199); ARE nº 803.568-AgR-Segundo-EDV-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Ac. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “Apelação Cível - Ação civil pública - Improbidade administrativa - Enquadramento da atuação dos réus no artigo 11, inciso I, da Lei de Improbidade, revogado pela superveniência da Lei nº 14.230/2021 - Retroatividade - Cabimento - Direito sancionador - Ausência de enquadramento da conduta em dispositivo atualmente vigente - Rol taxativo da atual redação do artigo 11 - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença reformada - Recurso provido.” (e-doc. 174).



    2. No presente recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de São Paulo aponta violação aos arts. 5º, inc. XL, e 37, caput e § 4º, da Constituição da República (CRFB). Sustenta que a “aplicação retroativa das normas de direito material da Lei nº14.230/2021 ao caso implica a indevida violação aos princípios do tempus regit actum (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e artigo 6º da LINDB), da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso, da proibição da proteção deficiente e da segurança jurídica”. 



    2.1. Afirma que “a conduta reconhecidamente ímproba e dolosa dos Recorridos ainda configura ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, “caput”, da Lei n. 8.429/92, independentemente de estar, ou não, prevista nos diversos incisos do citado artigo”.



    2.2 Ao final, requer o provimento do extraordinário a fim de que, reformando-se o acórdão recorrido, “seja afastada a incidência das disposições de direito material da Lei 14.230/2021, com o restabelecimento da condenação dos Réus nos moldes da respeitável sentença” (e-doc. 179). 



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento à parte alusiva à retroatividade da Lei federal nº 14.230, de 2021, com base no Tema RG nº 1.199, e, no mais, não admitiu o apelo extremo, ante a incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 193). Seguiu-se a interposição do presente agravo (e-doc. 201) e de agravo interno (e-doc. 204), o qual não foi provido (e-doc. 217).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia estabelecida nestes autos, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação pertinentes ao exame do presente agravo:



    “(...) A sentença merece reparo no mérito. 



    Sem adentrar à conduta propriamente dita por parte dos réus, nada obstante a retrospectiva feita acima, tem-se que a parte ré foi condenada com base no artigo 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, o qual, todavia, encontra-se revogado, diante da superveniência da Lei nº 14.230/21. 



    Ainda que o Tema nº 1.199 do E. STF não tenha se debruçado sobre a questão, limitando-se a estabelecer a retroatividade da Lei nº 14.230/21 tão somente em casos de culpa, em que ainda não tenha havido o trânsito em julgado, fato é que, em se tratando de norma de caráter material, deve retroagir em benefício do réu, pelo evidente caráter sancionador, diante da aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (artigo 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa). 



    Mesmo na hipótese de ter sido reconhecida a atuação dolosa dos corréus à época dos fatos, não há como subsistir a condenação dos réus em dispositivo que foi revogado, com base tão somente no caput do artigo 11, o qual, frise-se, com a vigência da nova Lei, deve ser entendido de maneira taxativa. 



    Ademais, os fatos que embasaram a presente demanda não se subsomem a nenhum outro dispositivo de conduta ímproba, seja de violação aos princípios da Administração Pública (art. 11), seja de enriquecimento ilícito (art. 9) ou de prejuízo ao erário (art. 10), inexistindo supedâneo legal para embasar a condenação dos réus.



    (...)



    Postas tais premissas, impõe-se a reforma do julgado, para ser julgado improcedente o pedido formulado pelo Ministério Público, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    Ainda que não tenha sido conhecido o recurso interposto pelo corréu Reynaldo Cosenza, também a ele se aplica a improcedência da demanda, com extensão dos efeitos aqui reconhecidos, por força do artigo 1.005 do Código de Processo Civil. 



    Diante da inversão de entendimento, afasta-se a condenação dos réus às penalidades descritas na sentença, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais. 



    Postas tais premissas, por meu voto, dá-se provimento ao recurso.” (e-doc. 174, p. 6-9; grifos nossos).



    5. Conforme asseverado no acórdão recorrido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral), analisou a aplicação da Lei nº 14.230 no tempo, assentando a retroatividade das normas benéficas aos processos sem trânsito em julgado, como na hipótese destes autos. 



    6. Desde então, o Supremo Tribunal tem asseverado que a Lei nº 14.230, de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), transmutou o rol do art. 11 para numerus clausus, isto é, passou a restringir a condenação por improbidade aos casos em que especificamente imputada a conduta do agente a uma das figuras dos incisos do mesmo dispositivo, estabelecendo, ainda, a necessidade da comprovação de conduta dolosa.



    7. Além disso, o Plenário já concluiu pela extinção de ação civil pública ajuizada com fundamento no revogado inc. I do art. 11 da Lei federal nº 8.429, de 1992, ainda que a conduta que se objetivava punir fosse anterior à edição da Lei nº 14.230, de 2021. Confira-se a ementa abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 



    5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.” 



    (ARE nº 803.568-AgR-Segundo-EDV-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Ac. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 06/09/2023; grifos nossos).



    8. Tem-se, portanto, que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, não merecendo qualquer reparo.



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator